Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MANTIDO. CUMPRIMENTO DE CONTRATO. VALOR DO ATO. SEGURADORA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES E DIRETORES (RC D&O). FATOS ANTERIORES À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. CONHECIMENTO DO TOMADOR. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. AUMENTO DO RISCO DO SEGURO. NÃO PROVIMENTO.
1. Se na sentença houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo d. magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento, o fato de ter o Magistrado indicado de forma suscinta a inexistência de fato que justificasse o acolhimento dos embargos opostos não macula o julgado, não caracterizando ausência de fundamentação.
2. No caso dos autos, a sentença encontra-se devidamente fundamentada e as omissões arguidas nos embargos de declaração revolvem o mérito da demanda, não havendo, pois, qualquer vício no julgado.
3. Se a tese jurídica não foi suscitada pelo apelante oportunamente perante o d. magistrado de origem, sendo apresentada apenas nos embargos de declaração opostos contra a sentença, não pode ser apreciada nesta instância recursal.
4. Nos termos do art. 292, V, do CPC, nas ações que tenham por objeto o cumprimento de contrato, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato.
5. Uma vez que o apelante pretende o cumprimento do contrato de seguro para pagamento dos valores necessários para cobrir os custos de sua defesa nos inquéritos policiais noticiados nos autos, bem como eventuais ações penais dele decorrentes, o valor da causa deve corresponder ao valor que deveria ser pago pela seguradora ré em caso de procedência da ação.
6. Não sendo possível precisar o valor exato de eventual condenação, o valor da causa deverá ser estimado, observando-se os dados contidos nos autos.
7. Se os fatos narrados na ação ocorreram antes de julho de 2021, aplica-se ao caso o disposto na Circular SUSEP no 533, de maio de 2017, uma vez que era essa a norma vigente à época dos fatos.
8. Caso em que a parte visa o pagamento de seguro referente a contrato na modalidade RC D&O (Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores) à base de reclamações com notificação, no qual o autor consta como segurado por ser ocupante de cargo de direção na Infraero (tomadora).
9. Se as provas nos autos demonstram que a empresa tomadora já tinha ciência dos fatos que poderiam acarretar o sinistro e não informou tais fatos à seguradora quando da entabulação do contrato, há exclusão da cobertura.
10. No mais, os fatos relativos ao sinistro ocorreram antes do início da vigência do contrato, não sendo possível aplicar a cláusula de retroatividade ilimitada de cobertura, visto que tal disposição somente seria aplicável a fatos desconhecidos, antes da data de continuidade.
11. O contrato de seguro que rege a relação entre as partes prevê expressamente a exclusão de cobertura para fatos anteriores à data de continuidade (27.02.2020 – especificação da apólice, item VII) se já tivesse o conhecimento sobre a possibilidade de que tais fatos poderiam resultar em reclamação contra o segurado, como no caso dos autos.
12. Não se vislumbra qualquer ilegalidade de cláusula que prevê a ausência de cobertura se o fato gerador do sinistro é anterior à entabulação do contrato e, embora a empresa tomadora já tenha informação acerca da existência deste, bem como das possíveis decorrências do ato, deixa de informar tal questão à seguradora.
13. No caso concreto, está configurado o prejuízo à seguradora e o incremento do risco contratual em razão da omissão de informações no momento da feitura do contrato. Além disso, não há explicação razoável para omissão da tomadora em prestar informações a seguradora que poderiam acarretar o aumento no risco do contrato.
14. Considerando que a impossibilidade de exclusão de atos ilícitos culposos dos contratos de seguro RC D&O somente foi incluído na Circular da SUSEP no 637/2021, que não é aplicável ao caso dos autos, visto que os fatos ocorreram na vigência da Circular SUSEP no 533/17, não haveria qualquer ilegalidade na cláusula contratual que previsse tal exclusão.
15. No caso, a exclusão de cobertura somente poderia ocorrer se verificada a efetiva prática de crime, pois a cláusula visa afastar a cobertura referente aos atos ilícitos decorrentes da Lei de Licitação, não podendo se eximir de pagar o prêmio do seguro se não verificada a efetiva prática do ato ilícito.
16. Contudo, visto que o suposto crime teria ocorrido em 2018, data não abrangida pelo contrato de seguro colacionado aos autos, não está a seguradora obrigada a efetuar o pagamento do seguro.
17. Verificada patente violação das obrigações do tomador da apólice de seguro, que implicaram o indevido incremento do risco do negócio jurídico, justificada está a negativa da cobertura.
18. Recurso parcialmente conhecido e não provido.